Tribunal: STF
Processo: AI 703492
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-29
Data de publicação: 2008-04-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHISTA.
   MATÉRIA PROCESSUAL. OFENSA INDIRETA. COMPETÊNCIA DO TST PARA
   ANÁLISE DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE SUA
   ALÇADA. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1.      Prevalece
   neste Tribunal o entendimento de que a interpretação da lei
   processual na aferição dos requisitos de admissibilidade dos
   recursos trabalhistas tem natureza infraconstitucional. Eventual
   ofensa à Constituição ocorreria de forma indireta.
2.      Compete ao
   TST a análise dos requisitos de admissibilidade dos recursos de
   sua alçada.
        Agravo regimental a que se nega provimento.